Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742514-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WALLYSON INÁCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus, em razão do indeferimento do pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, porquanto o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados a regime aberto e, no caso, a excepcionalidade admitida pela jurisprudência não restou demonstrada nos autos. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. O recorrente alega violação ao artigo 117 da Lei de Execução Penal, ao argumento de que faria jus à prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, em que pese cumprir pena em regime fechado, porque necessita cuidar de seus pais e irmão caçula. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 117 da LEP, pois já decidiu o STJ que “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 2.236.370, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 5/12/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 117 da LEP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “do Relatório da Seção Psicossocial da VEP consta que os pais do paciente, além dos três filhos biológicos, possuem mais dois adotados, os quais, pelo que foi especificado, possuem condições de dar assistência aos pais. Ademais, o pai do paciente, policial militar reformado, faz tratamento psiquiátrico há mais de 20 anos, portanto, não é recente sua situação, sendo sua esposa sua curadora, não havendo que se cogitar de alguma situação urgente e recente, a demandar o deferimento do pleito (...). Registre-se, ainda, que não se trata de caso de aplicação de sursis humanitário, em razão da quantidade de pena (...). Portanto, considerando os fundamentos alhures, não se mostra viável a concessão de prisão domiciliar” (ID 44113403). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027